Tribunal: TJMT
Processo: 1013965-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013965-16.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ECLAIR DIAVAN
RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto ECLAIR DIAVAN com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 103028962):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – IMÓVEL QUE NÃO SERVE PARA MORADIA FAMÍLIAR – EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS EM NOME DO DEVEDOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Ao revés do que sustenta a parte agravante, não há prova que sustente a impenhorabilidade do imóvel, mais especificamente, não há nada que indique que o bem em questão sirva exclusivamente de moradia do devedor e de sua família, ou que não existam outros bens em seu nome.
II - Falece ao agravante, qualquer justificativa plausível de que o imóvel penhorado seja seu único bem, tendo em conta as matrículas que acusam a existência de várias propriedades em seu nome, somando-se a isso, o fato de o recorrente sequer morar no imóvel, objeto da constrição autorizada pelo Juízo de origem”. (TJMT, RAI 1013965-16.2021.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 22/09/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados (id. 105424466).
A parte recorrente alega violação aos artigos 7o, 369, 835 e 1.022, I, do Código Processo Civil, artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990, ao argumento de cerceamento de defesa uma vez que: “(...) “não oportunizou ao recorrente produzir prova documental para demonstrar que a citada Certidão do Oficial de Justiça está equivocada, como restou provado, posteriormente, pelo Laudo do Avaliador Judicial, transcrito no agravo de instrumento e não considerado pelo mesmo, onde se lê que o recorrente reside no imóvel”.
Assevera que: “(...) Há aqui, evidente disparidade de tratamento entre as partes, pois ambas as instâncias consideraram a prova documental juntada pelos recorridos e sequer oportunizaram a produção dessa espécie de prova pelo recorrente, apesar de ter sido por este requerida previamente”.
Por fim afirma que: “(...) O recurso de agravo de instrumento demonstrou que o Laudo de Avaliação, subscrito por Perito nomeado pelo Juízo, afirmou que o recorrente reside no imóvel penhorado (id 9877291) e no mesmo sentido o fez a Ata Notarial (id 98772989), ambos documentos que não somente se opõem à prova documental dos recorridos, como a desbancam, sobretudo em relação à Certidão do Oficial de Justiça, citada no voto da relatora do agravo de instrumento”.
Aduz que o acordo recorrido foi contraditório.
Recurso tempestivo (id. 106789996).
Contrarrazões por BANCO DO BRASIL S.A. (id. 110000453).
Sem contrarrazões por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB (id. 111917957).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id. 107271453.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação do art. 1.022, I, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A parte recorrente ampara sua irresignação na violação ao artigo 1.022, I, do CPC, alegando que os declaratórios foram desprovidos sem que fosse sanado vício de contradição quanto ao cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizado a produção de prova documental para a comprovação de que o imóvel é bem de família, não sendo possível a sua penhora.
Assevera que: “(...) os acórdãos recorridos estão a merecer a devida retificação sob o aspecto da contradição, uma vez que incorreram em ilogicidade entre as premissas de sua fundamentação e a sua conclusão (contradição), pois admitiram como escorreita a decisão que indeferiu o pedido pela oportunidade de produção de prova documental e julgou improcedente a impugnação à penhora sob o fundamento de ausência de produção de prova pela mesma parte que a requereu”. (g.n)
Ao analisar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente com vícios, porquanto o Tribunal a quo, em princípio, não elucidou a questão referente à necessidade de produção de prova documental para demonstrar que o bem é de família.
Além da aparente contradição, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide, afrontando, consequentemente, o disposto no artigo 1.022, I, do CPC.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso.
O exame dos demais dispositivos supostamente violados fica prejudicado ante o disposto da Súmula 292 do STF.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça